Tribunal: TJDFT
Processo: 0720387-59.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PROVA PERICIAL. LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ. CDC. APLICABILIDADE. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL (CAESB). ALTERAÇÃO DE CADASTRO. ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Pode o magistrado indeferir dilação probatória se entender que a causa está suficientemente instruída, por debater questões eminentemente documentais, visto ser o destinatário da produção probatória, sem que isso signifique cerceamento de defesa, desde que apresente os fundamentos decorrentes da apreciação das provas. Preliminar rejeitada.
2. O ato administrativo de alteração do cadastro do usuário do serviço de fornecimento de água pela CAESB, quando constatada divergência na classificação da categoria do usuário (residencial/comercial) após vistoria no local, goza de presunção relativa de veracidade.
3. Recurso conhecido e não provido.